Tribunal: TJES
Processo: 5003523-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contagem - Dias Úteis; Prazo / Termo Inicial; Contestação
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003523-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE DA SILVA XAVIER
AGRAVADO: ROMELSON MATTOS BARBOSA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Ag. de Instrumento n. 5003523-67.2022.8.08.0000

Agrav
ante: José da Silva Xavier

Agravado
: Romelson Mattos Barbosa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por José da Silva Xavier contra a decisão monocrática de id. 2757359, que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Nas razões de id. 3076355, o agravante alega que (a) instruiu o recurso com todas as peças obrigatórias ao agravo de instrumento; (b) a ausência de identificação dos documentos se deu por erro do sistema do PJe; (c) os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação devem ser aplicados ao caso, posto que a falta de nomenclatura das peças não compromete a análise do recurso, não sendo esse um requisito legal.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conhecer do agravo de instrumento.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme decidido pela Primeira Câmara Cível desta Corte no julgamento do agravo interno no agravo de instrumento n.
5006682-52.2021.8.08.0000,
a
adequação
das peças que instruem o recurso deve ser determinada
, sob pena de não conhecimento,
apenas nas
situações que de fato representam prejuízo para a prestação jurisdicional ou para o exercício do contraditório, como
nos casos de

(
i)
baixa qualidade da digitalização;
(
ii)
peças juntadas de maneira intercalada e não sequencial, impedindo a sua leitura contínua (petição inicial fora de ordem, por exemplo);
(
iii)
elevada quantidade de peças e folhas a reclamarem uma maior organização do processo
.

A decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento (id. 2757359), portanto, deveria ser reformada para admiti-lo, eis que, apesar das peças não estarem devidamente identificadas, o agravante juntou a cópia integral do processo de forma sequencial nos ids. 2499770, 2499771 e 2499772.

Sucede que a decisão objeto do recurso decretou a sua revelia, hipótese essa que não está prevista no rol de cabimento do art. 1.015 do CPC.

É cediço que
“A Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, que o ‘rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’”
(AgInt no REsp n. 1.999.976/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

A decisão que decreta a revelia, contudo, não se enquadra na hipótese excepcional, podendo ser impugnada em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º do CPC.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. INCONFORMISMO.

1- Com o advento do CPC/15, modificou-se a sistemática do Agravo de Instrumento, mormente quanto à sua admissibilidade, com a previsão de hipóteses específicas para seu cabimento, trazidas no bojo do art. 1.015 da referida lei.

2- A decisão agravada, que decreta a revelia da ora agravante, não se enquadra nas hipóteses admitidas pelo art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente Agravo se mostra inadmissível. Precedentes.

3- O E. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), reconheceu a mitigação da taxatividade em caso de urgência, quando não se pode aguardar o regular trâmite processual, sob pena da inutilidade do recurso diferido.

4- A revelia não se enquadra nessa hipótese de urgência, uma vez que a matéria não estará preclusa, podendo ser, caso ainda necessário, posteriormente impugnada em sede de apelação ou contrarrazões, conforme preceitua o art. 1009, §1º, do CPC. Precedente.

5- Recurso não conhecido, na forma autorizada pelo art. 932, III, do CPC/15.

(0079000-78.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 11/10/2022 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL
DO TJRJ
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DECRETAÇÃO DA REVELIA - MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TAXATIVIDADE MITIGADA - TEMA 988 - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

- As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão taxativamente elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não havendo previsão para a interposição do referido recurso em caso de reconhecimento da intempestividade da contestação e decretação da revelia.

- A tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.704.520 e 1.696.396, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, foi a da taxatividade mitigada, permitindo, apenas em caráter excepcional, a apreciação de casos que envolvam situações de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
o que não é o caso da decretação da revelia,
conforme já decidido monocraticamente no Recurso Especial 1.827.696/RJ
.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.247788-9/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL.

I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

II. Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.

III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada.

IV. Agravo de Instrumento não conhecido.

(Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível
do TJDFT
, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse viés, ainda que por fundamentos diversos daqueles constantes na decisão monocrática de id. 2757359, entendo que o presente agravo interno não merece prosperar, posto que o agravo de instrumento não é cabível.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Defiro a gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDENTIFICAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PEÇAS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE NÃO ADMISSÃO DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.009, § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme decidido pela Primeira Câmara Cível desta Corte no julgamento do agravo interno no agravo de instrumento n.
5006682-52.2021.8.08.0000,
a
adequação
das peças que instruem o recurso deve ser determinada
, sob pena de não conhecimento,
apenas nas
situações que de fato representam prejuízo para a prestação jurisdicional ou para o exercício do contraditório, como
nos casos de

(
i)
baixa qualidade da digitalização;
(
ii)
peças juntadas de maneira intercalada e não sequencial, impedindo a sua leitura contínua (petição inicial fora de ordem, por exemplo);
(
iii)
elevada quantidade de peças e folhas a reclamarem uma maior organização do processo
.

2.
A
decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento, portanto, deveria ser reformada para admiti-lo, eis que, apesar das peças não estarem devidamente identificadas, o agravante juntou a cópia integral do processo de forma sequencial.

3. A
decisão objeto do recurso,
contudo,
decretou a sua revelia, hipótese essa que não está prevista no rol de cabimento do art. 1.015 do CPC
e, conforme a jurisprudência pátria,
ser impugnada em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º do CPC.

4.
Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.